Tribunal: TJDFT
Processo: 0775418-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o recálculo dos proventos de aposentadoria da requerente, aplicando o divisor de 25 anos, bem como o pagamento da diferença entre o início da inatividade até a efetiva implementação em folha de pagamento.
2.. A requerente ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).
3. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 16 anos (1999 a 2015), exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 20/08/2015 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 60871574 - Pág. 22).
4. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. O artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.
5. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe : 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da Constituição Federal).
6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, verifica-se que a requerente não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial.
7. Isso porque os §§ 20 e 22, do art. 40, da CF vedam a interpenetração das regras previdenciárias para criar outra hipótese de aposentadoria, assim como reforçam a autonomia dos entes federados para tratar do assunto por lei complementar, o que foi feito aqui no DF pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, mencionada acima.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.